Tribunal: TJMT
Processo: 1028444-72.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1028444-72.2025.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), L. G. B. R. - CPF: 071.722.821-59 (RECLAMANTE), L. G. B. R. - CPF: 071.722.601-80 (RECLAMANTE), CRISTIANE BORGES MONTEIRO - CPF: 013.868.541-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECLAMADO), CRISTIANE BORGES MONTEIRO - CPF: 013.868.541-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO POR MORTE. JUÍZO COMPETENTE. MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. APLICAÇÃO DA LEI Nº 12.153/2009. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À ATUAÇÃO EM JUÍZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Reclamação constitucional ajuizada por menores absolutamente incapazes, representados por sua genitora, contra acórdão da Segunda Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso que manteve extinção de ação previdenciária de concessão de pensão por morte, proposta perante Juizado Especial da Fazenda Pública, com base em suposta incompetência absoluta decorrente da vedação do art. 8º da L. nº 9.099/1995 à presença de incapazes no polo ativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o ajuizamento de ação previdenciária por menor absolutamente incapaz, regularmente representado, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, à luz da legislação vigente e da jurisprudência consolidada.

III. Razões de decidir

3. A L. nº 12.153/2009 não veda expressamente a participação de incapazes nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ao contrário da L. nº 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais Cíveis e Criminais.
4. A jurisprudência do STJ admite a atuação de menores representados nesses juizados, desde que presentes os requisitos legais, conforme decidido no REsp 1.372.034/RO.
5. O TJMT, no IRDR nº 85560/2016, firmou entendimento de que é competente o Juizado Especial da Fazenda Pública para julgar causas inferiores a 60 salários-mínimos, independentemente da complexidade ou da condição civil da parte, desde que respeitada a representação legal.

6. Estando presente a representação adequada, o valor da causa dentro do limite legal e a natureza alimentar do benefício pleiteado, não há impedimento legal à atuação do Juizado Especial da Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido procedente. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A Lei nº 12.153/2009, que rege os Juizados Especiais da Fazenda Pública, não veda o ajuizamento de ações por menores absolutamente incapazes, desde que regularmente representados.

2. A presença de incapaz no polo ativo, em demanda de natureza alimentar, não impede a tramitação da ação no Juizado Especial da Fazenda Pública, quando atendidos os requisitos legais de representação e valor da causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, I e XXXV; L. nº 12.153/2009, arts. 2º, 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.372.034/RO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 1ª Turma, j. 21.11.2017; TJMT, IRDR nº 85560/2016, Tema 1, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 12.07.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reclamação Constitucional, formulada por Lucas Gabriel Borges Ramos e Luiz Gustavo Borges Ramos, por sua genitora Cristiane Borges Monteiro, em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, nos autos do Processo nº 1006715-15.2024.8.11.0003, que manteve a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, sob fundamento de incompetência absoluta do Juizado Especial, com base na vedação prevista no art. 8º da Lei nº 9.099/1995 quanto à atuação de incapazes no polo ativo das demandas.

Os Reclamantes, sustentam, inicialmente, a necessidade do deferimento dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, alegam que o Juízo do 1º Juizado Especial de Rondonópolis, possui competência híbrida, abrangendo matérias cível, criminal e fazendária, conforme regulamentação da Resolução nº 12/2017-TP do TJMT.

Aduzem que o equívoco cometido pelo julgador de primeiro grau, ao considerar o juízo como exclusivamente cível, contaminou o entendimento da Turma Recursal, que confirmou a sentença sob premissa fática errônea.

Afirmam, ainda, que a decisão reclamada desconsiderou que a Lei nº 12.153/2009, que rege os Juizados Especiais da Fazenda Pública, não veda a presença de incapazes no polo ativo, o que afasta a aplicação subsidiária do art. 8º da Lei nº 9.099/1995, por haver norma específica e suficiente a regular a legitimidade processual no âmbito do juizado fazendário.

Asseveram que o exercício da jurisdição especializada não pode ser obstado pela simples condição de incapacidade da parte, desde que haja representação legal adequada, sobretudo quando a ação possui nítido caráter alimentar, como é o caso dos autos, que versa sobre pensão por morte de alimentante judicial.

Nessa quadra, requer, liminarmente, a suspensão do acórdão proferido nos autos do processo n. 1006715-15.2024.8.11.0003 até o julgamento da presente reclamação e, no mérito, pela procedência do pedido, para anular a decisão recorrida, em razão de o acórdão ter sido fundado em premissa fática equivocada, ao desconsiderar a competência do juizado especial da fazenda pública de origem, determinando o retorno dos autos à origem.

O pedido de suspensão do acórdão foi indeferido, consoante decisão de id. 309320862.

Devidamente intimada, a Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, deixou de prestar informações (id. 318862889).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em judicioso parecer, exarado pelo Procurador de Justiça, Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pela procedência dos pedidos formulados na reclamação (id. 320049371).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Consoante relatado,
trata-se de Reclamação Constitucional, formulada por Lucas Gabriel Borges Ramos e Luiz Gustavo Borges Ramos, representados por Cristiane Borges Monteiro, em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Pensão por Morte n. 1006715-15.2024.8.11.0003, que manteve a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, sob fundamento de incompetência absoluta do Juizado Especial, com base na vedação prevista no art. 8º da Lei nº 9.099/1995, quanto à atuação de incapazes no polo ativo das demandas.

Rememorando o caderno processual da presente reclamação tem-se que ação previdenciária de concessão de pensão por morte ajuizada pelos menores L.G.B.R. e L.G.B.R., representados por sua genitora Cristiane Borges Monteiro, em face da autarquia estadual Mato Grosso Previdência – MTPREV, objetivando o benefício em razão do falecimento do avô, que prestava pensão alimentícia judicialmente, foi proposta no 1º Juizado Especial de Rondonópolis, registrado como de competência da Fazenda Pública, com valor inferior a 60 salários mínimos.

O Juiz singular extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao reconhecer de ofício a incompetência absoluta, com fundamento no art. 8º da Lei 9.099/95, sob o argumento de que menores não podem figurar como partes nos Juizados Especiais.

A sentença foi mantida em sede de recurso inominado e agravo interno pela
Segunda Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso
, que reforçou a incompetência do juizado especial, incluindo o da Fazenda Pública, para julgar causas com menores no polo ativo.

Diante disso, os Autores ajuizaram Reclamação Constitucional n. 1028444-72.2025.8.11.0000, sustentando que a decisão reclamada estaria fundada em premissa fática equivocada, pois o juízo de origem seria efetivamente o Juizado Especial da Fazenda Pública, cuja competência para julgar causas com menores representados já estaria consolidada pelo próprio TJMT (IRDR 85560/2016 – Tema 1), bem como pelo STJ (REsp 1.372.034/RO).

Esse o contexto fático-jurídico.

A controvérsia presente nesta Reclamação cinge-se à análise da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar demanda proposta por menores absolutamente incapazes, devidamente representados por sua genitora, tendo por objeto a concessão de pensão por morte em virtude do falecimento de alimentante judicial.

A sentença proferida no processo originário extinguiu o feito sem resolução do mérito com fundamento na suposta incompetência absoluta do Juizado Especial, em razão da presença de menores no polo ativo. Tal entendimento foi mantido pela Turma Recursal, que aplicou de forma direta o art. 8º da Lei nº 9.099/1995. No entanto, essa interpretação não se sustenta à luz da legislação vigente e da jurisprudência consolidada pelos tribunais superiores e pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A Lei nº 12.153/2009, que institui os Juizados Especiais da Fazenda Pública, disciplina de maneira autônoma a competência e a legitimação para atuação nesses juizados, não havendo em seu texto qualquer vedação expressa quanto à presença de pessoas incapazes no polo ativo da demanda, diferentemente do que ocorre na Lei nº 9.099/1995, aplicável aos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Veja-se:

Art. 2º. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de

interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1° Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2° Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3° (VETADO)

§ 4° No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.

Ademais a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é clara no sentido da admissibilidade da participação de menores representados legalmente em demandas propostas perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública. No julgamento do Recurso Especial nº 1.372.034/RO, o STJ afirmou a inexistência de vedação legal à atuação de menores nesses juizados, desde que regularmente representados.

Além disso, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar o IRDR nº 85560/2016 (Tema 1), fixou a tese de que o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar causas de valor inferior a 60 salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria, da necessidade de prova pericial ou da condição civil da parte autora, desde que observada a representação legal adequada.

Desse modo, verifica-se que os Autores são menores absolutamente incapazes, devidamente representados por sua genitora, e a ação tem como causa de pedir a concessão de benefício previdenciário de natureza alimentar, decorrente do falecimento do avô que prestava pensão judicial e, o valor da causa está dentro do limite legal estabelecido pelo art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

Logo, inexiste vedação legal expressa à atuação de incapazes representados nesses juizados, e estando o valor atribuído à causa dentro do limite legal, penso que não há qualquer óbice à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a presente demanda.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – SAÚDE – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 85560/2016 – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº. 85560/2016, restou decidido que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial. 2 –
A Primeira Turma do Superior

Tribunal de Justiça, à unanimidade, reconheceu, em 21/11/2017 (REsp 1372034/RO), a possibilidade de menor incapaz demandar como autor em causas que tramitem no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
3 – Recurso desprovido. (TJ-MT 10007803620168110015 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 12/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/07/2021). Negritei.

Nessa quadra, a procedência do pedido se impõe, diante do reconhecimento da competência do juízo de origem para o regular processamento da causa.

Forte nessas razões, julgo procedente o pedido formulado na Reclamação, para reformar o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação Previdenciária n. 1006715-15.2024.8.11.0003, determinando o seu regular processamento no Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025